Tribunal: TJDFT
Processo: 0713030-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. SUSPENSÃO DO FEITO POR AFETAÇÃO AO TEMA 1.300 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que suspendeu o trâmite de ação indenizatória com base na afetação do Tema 1.300 do STJ, que trata da definição sobre a quem incumbe o ônus da prova quanto à correspondência entre lançamentos a débito em contas do PASEP e pagamentos efetivados ao correntista. O agravante sustenta a inaplicabilidade do tema ao caso concreto e requer o prosseguimento do feito. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a suspensão do processo de conhecimento com fundamento na afetação ao Tema 1.300 do STJ, considerando a pertinência da matéria discutida no feito com a controvérsia objeto do recurso repetitivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.037, § 9o, do CPC autoriza a parte a requerer o prosseguimento do feito em caso de distinção entre a controvérsia do processo e o tema afetado, o que não se verifica no caso concreto.
4. A controvérsia debatida no processo de origem — sobre má-gestão da conta PASEP e responsabilidade por danos materiais — envolve, entre outros pontos, a definição do ônus da prova quanto aos lançamentos efetuados na conta, coincidindo com a matéria submetida ao Tema 1.300 do STJ.
5. A petição inicial do processo originário evidencia a controvérsia sobre a distribuição do ônus probatório, afastando a alegação de distinção, caso em que, nos termos do art. 1.036 do CPC, é obrigatória a suspensão dos processos pendentes que versem sobre questão de direito afetada em recurso repetitivo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 1.036 e 1.037, § 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018 (Tema 988); STJ, Tema 1.300 (pendente de julgamento de mérito).

(m)